Tribunal: TJBA
Processo: 8000658-66.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000658-66.2021.8.05.0023

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
PEDRO AUGUSTO DE SANTANA RAMOS

Advogado:
Ramon
S
oares
G
uedes – OAB/BA64490-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Bruno Gontijo Araújo Teixeira

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

Assunto: Tráfico de drogas e
Associação para
o
Tráfico

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 33,
CAPUT
, E 35
,
AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
1.
PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES, QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. QUANTIDADE
E FORMA DE ACONDICIONAMENTO
DAS DROGAS, CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EM FUNÇÃO DA QUAL O RÉU ESTAVA VINCULADO SUBJETIVAMENTE. PROVA ORAL COLHIDA QUE CONFIRMA QUE A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NÃO ERA EVENTUAL E LEGITIMA A CONDENAÇÃO.
3.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
RÉ
U
CONDENAD
O
PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ÓBICE LEGAL. PRECEDENTES.
4.
PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
S
DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
QUANTUM
DE PENA FIXADA SUPERIOR A
0
4 (QUATRO) ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44
DO CP
.
5.
PLEITO PELA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. I
MPROVIMENTO
.
QUANTUM
DE PENA FIXADA.
RÉU QUE OCUPAVA POSIÇÃO DE LIDERANÇA DO GRUPO CRIMINOSO.

CIRCUNSTÂNCIAS
QUE JUSTIFICA
M
A IMPOSIÇÃO D
O
REGIME
FECHADO IMPOSTO
.
CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L

sob nº
8000658-66.2021.8.05.0023
, tendo como
Apela
nte
PEDRO AUGUSTO DE SANTANA RAMOS

e
Apela
do
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
PARCIAL

CONHECIMENTO DO RECURSO
E,
NESTA EXTENSÃO,
PELO

SEU
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator